Tribunal: TJBA
Processo: 8000774-08.2020.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000774-08.2020.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA PRADO MARQUES, ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA, EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR

APELADO: WISLANE SOARES SILVA e outros

Advogado(s)
:
EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR, ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA, ADRIANA PRADO MARQUES, GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS RETIDOS E DO FGTS. PRECEDENTE EM REPERCUSSÃO GERAL FIRMADO PELO STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1 – Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE GUANAMBI – BA em face da decisão terminativa que negou provimento à Apelação interposta mantendo a sentença que reconheceu o direito da parte recorrida ao recebimento dos depósitos do FGTS em razão de prestação de serviços à Municipalidade sob regime de contratação temporária, com fulcro no art. 19-A da Lei n.º 8.036/90.

2 – O entendimento particularizado e consolidado na decisão objurgada será mantido pelos próprios fundamentos, razão pelo qual submeto o presente Agravo Interno à análise e apreciação deste Colegiado.

Impõe destacar que não obstante a contratação temporária, sem prévia aprovação em concurso público, não se pode obstar o servidor contratado de perceber as verbas remuneratórias que lhes são asseguradas constitucionalmente, uma vez que houve a efetiva prestação do serviço, sob pena de caracterização de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

3 – O Colendo Supremo Tribunal Federal firmou tese em sede de repercussão geral (Tema 551), estabelecendo que os servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

4 – Com efeito, as contratações ilegítimas não geram, em regra, quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado, bem como ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

5 – Na hipótese dos autos, sobejou demonstrado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública Municipal, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações (ID 68070070). Nestas condições, ausente a prova do adimplemento dos créditos funcionais reivindicados pela recorrida, a dívida existe e deve ser solvida, sob pena de locupletamento ilícito do Poder Público e afronta aos princípios da legalidade e da moralidade que devem nortear a Administração Pública.

6 – No que tange à prescrição quinquenal, verifica-se que não há omissão na decisão agravada, uma vez que a própria sentença já reconheceu expressamente a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação (ID 67085911). A pretensão foi acolhida apenas quanto às parcelas posteriores a abril de 2015, respeitando integralmente o limite temporal da prescrição prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

7 – Nestas condições, a decisão agravada está em consonância com os princípios da legalidade, moralidade, continuidade do serviço público e segurança jurídica, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

8 – Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelações Cíveis Simultâneas n.º 8000774-08.2020.8.05.0088, agravante MUNICÍPIO DE GUANAMBI – BA, agravada WISLANE SOARES SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

III